Tribunal: TJDFT
Processo: 0704246-04.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704246-04.2020.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. EMBARGADO: MARIA DE FATIMA COSTA SANTOS D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pela Embargante, intime-se a Embargada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 13 de agosto de 2021 09:42:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador